Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701341-26.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença (ID 19683100) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga – DF, que pronunciou o réu como incurso nas penas cominadas no art. 121, §2o, incisos I e VI, na forma do§2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006; e do art. 12, "caput", da Lei 10.826/2003. O Ministério público (19755497) pugna pela intimação do assistente de acusação para se manifestar quanto ao recurso interposto. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso em Sentido Estrito está cadastrado equivocadamente como “Apelação”, bem como não consta o cadastro do assistente de acusação (ID. 19682989). Verifico também que não houve intimação do assistente de acusação quanto ao recurso interposto. Assim, proceda a Secretaria à retificação da autuação. Após, INTIME-SE o assistente de acusação para que se manifeste quanto ao recurso em sentido estrito no prazo legal. Posteriormente, à Procuradoria de Justiça. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020 17:00:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator